Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713571-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Edna Alves Duarte em favor de ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da manutenção da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 23/03/22, pela prática dos delitos previstos no art. 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para fins de tráfico de drogas) da Lei Antidrogas e art.1o da Lei 9.613 (Lavagem de dinheiro), e teve a prisão convertida em preventiva no dia 25/03/22, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e também dos registros penais anteriores do custodiado. A impetrante relata a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, decretada pelo órgão jurisdicional de 1o grau apontado como coator. Aduz haver ausência de elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente. Diz que o paciente não é perigoso e que tem endereço certo, não havendo risco para a aplicação da lei. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvarás de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis dos pacientes. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva é vista no ID Num. 121805263 - Pág. 1/4 dos autos. Pois bem. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do histórico da ocorrência no 1221/2022/18a DP, os quais apontam que ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA estava, supostamente, traficando drogas nos imóveis, descritos nos autos, onde foi apreendida relevante quantidade de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita, além de drogas ilícitas. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos de que o ora paciente praticaria o tráfico em associação com sua esposa e demais investigados em seu domicílio e outros vinculados a pessoas de sua confiança. Nota-se ainda que o Relatório Final no 228/2022 – 18a DP descreve a atuação conjunta dos indivíduos a fim de esconder as drogas, bem como procedimentos defensivos para evitar a atuação policial, havendo até mesmo envolvimento de menores na atividade de traficância. Além disso, o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de tráfico de drogas (2013.01.1.111453-7) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (2012.02.1.005461-0). Ora, a liberdade do ora paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta do Estado em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal aos pacientes. Uma vez que frente à necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, impossibilita-se a substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar do paciente ISMAEL, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 12:44:00. ROBSON BARBOSA Desembargador